Tribunal: TJDFT
Processo: 0714556-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE INTERNAÇÃO EM UTI PEDIÁTRICA POR ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA CONFIGURADA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AJUSTADO PARA INCIDIR SOB O PROVEITO ECONÔMICO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelações cíveis interpostas pelo advogado da parte autora, na qualidade de terceiro prejudicado, e por Amil Assistência Médica Internacional contra a sentença proferida, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por menor representada por sua mãe, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o plano de saúde à internação da criança em UTI pediátrica em caráter de urgência e fixou os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa de R$100,00 (cem reais).
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside na (i) validade da cláusula de carência frente à situação de urgência/emergência; (ii) adequação do valor arbitrado a título de honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. A recusa da operadora do plano de saúde não encontra respaldo legal, uma vez que demonstrada a necessidade de internação em caráter de urgência, situação que impõe a cobertura do atendimento após 24 horas da contratação do plano, conforme previsão expressa do art. 12, V, “c”, e do art. 35-C, I, da Lei 9.656/98, bem como da Resolução CONSU no 13/98.
4. O argumento de carência de 180 dias não se sustenta em hipóteses de emergência médica, sendo abusiva a cláusula contratual que impõe tal limitação, nos termos do art. 51, IV, do CDC e do enunciado das Súmulas 302 e 597 do STJ.
5. Em casos de condenação do plano de saúde na obrigação de fazer - internação - a base de cálculo dos honorários advocatícios deve corresponder à expressão econômica da obrigação de fazer (custeio da internação), nos moldes do entendimento consolidado no STJ (AgInt no REsp 2.063.391/SP).
IV. Dispositivo
6. Apelações conhecidas. Negou-se provimento ao apelo do plano de saúde e deu-se provimento ao apelo do advogado, terceiro prejudicado, para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da expressão econômica da obrigação de fazer (custeio da internação).
Tese de julgamento: “1. A cláusula contratual de plano de saúde que impõe período de carência superior a 24 horas para internações de urgência ou emergência é abusiva, devendo prevalecer o prazo legal de 24 horas previsto na Lei no 9.656/98. 2. A negativa de cobertura hospitalar em situação de urgência, mesmo após ultrapassado o prazo legal de carência de 24 horas, caracteriza conduta ilícita da operadora. 3. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação e sobre a expressão econômica da obrigação de fazer, quando aferível, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, afastando-se a fixação com base na equidade.”